Tribunal: TCU
Processo: 006.212/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação, cujo objeto é a execução dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social e Subprograma de Prevenção, Controle e Monitoramento de Queimadas nas Linhas de Transmissão 500 kV Presidente Dutra/Fortaleza II, 230 kV Presidente Dutra/Teresina II e 230 KV Teresina II/Teresina I.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Diversa Consultoria e Planejamento em Sustentabilidade Ltda. (Diversa - segunda melhor proposta) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no certame licitatório LIC-70.2020.0520, a cargo da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), cujo objeto é a execução dos Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social e Subprograma de Prevenção, Controle e Monitoramento de Queimadas - Conforme TR DEPO-02/2019 (peça 2, p. 2), nas Linhas de Transmissão 500 kV Presidente Dutra/Fortaleza II, 230 kV Presidente Dutra/Teresina II e 230 KV Teresina II/Teresina I; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação procedente; 9.3. deixar de determinar à Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução-TCU 315/2020, a anulação da LIC-70.2020.0520, tendo em vista que a unidade jurisdicionada informou a decisão pela revogação do processo licitatório para adequação do Termo de Referência ao padrão atual e posterior publicação de nova licitação, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes; 9.4. informar à Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), à empresa Água e Terra Planejamento Ambiental Ltda. (Água e Terra) e ao representante a prolação do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, VI, do Regimento Interno deste Tribunal.